Tribunal: TJPA
Processo: 0103934-55.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103934-55.2015.8.14.0301

APELANTE: IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR, MEIB NASCIMENTO MARQUES

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0103934-55.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR

EMBARGANTE:
MEIB NASCIMENTO MARQUES

EMBARGADA:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADA:
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGADAS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS EMBARGANTES
– OBSCURIDADE E OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – LUCROS CESSANTES – INCIDÊNCIA DA FIXAÇÃO NA ORIGEM ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL –

ASTREINTE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto a
o período de incidência dos aluguéis fixados à título de lucros cessantes e quanto a correção monetária desses valores; bem assim omissão quanto aos fundamentos legais para a não incidência da multa imposta em sede liminar.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a sentença foi reformada para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-las insuficientes à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel, sendo o marco inicial evidentemente a data da decisão que a estabeleceu na origem, sendo mantido os demais termos da sentença nesse capitulo.

3 – De igual modo, restou perficientemente demonstrado no
decisum
que a inviabilidade de incidência de astreinte sobre obrigação de pagar, como é o caso dos lucros cessantes fixados na origem, consoante posicionamento sedimentado por este Egrégio Tribunal em remansosa jurisprudência.

4 –
C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste obscuridade, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0103934-55.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR

EMBARGANTE:
MEIB NASCIMENTO MARQUES

EMBARGADA:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

EMBARGADA:
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
I
VO MARQUES DA SILVA JUNIOR
e
MEIB NASCIMENTO MARQUES
em

face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
7968114
, que negou provimento ao recurso de apelação das construtoras, ora embargadas, e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DAS CONSTRUTORAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARCERIA COMERCIAL – SOLIDARIEDADE ENTRE AS CONSTRUTORAS – ARTS. 7º E 25º, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO DE OBRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$-30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – DANO MATERIAL – TEMAS 970 E 971 DO STJ – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – VALOR QUE DEVE SER EQUIVALENTE AO LOCATIVO – CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA QUE SE REVELA INCAPAZ DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS PELOS COMPRADORES – PREVALÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO DA CLAUSULA PENAL – ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE – RECURSO DAS

CONSTRUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram os autores/apelante
IVO MARQUES DA SILVA JUNIOR e MEIB NASCIMENTO MARQUES,

Embargos de Declaração (ID.
8158488
).

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido obscura quanto
ao período de incidência dos aluguéis fixados à título de lucros cessantes e quanto a correção monetária desses valores; bem assim que teria sido omisso no que tange aos fundamentos legais para a não incidência da multa imposta em sede liminar.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
8306272
), as embargadas, arguem inexistir qualquer vicio de obscuridade ou omissão no
decisum
embargado, defendendo o total desprovimento dos aclamatórios opostos pelos autores.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade da decisão colegiada embargada quanto a
o período de incidência dos aluguéis fixados à título de lucros cessantes e quanto a correção monetária desses valores; bem assim omissão quanto aos fundamentos legais para a não incidência da multa imposta em sede liminar.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 48
9, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer obscuridade, omissão ou outro vício em sua fundamentação.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada
a sentença foi reformada para afastar a condenação ao pagamento da penalidade prevista na clausula penal moratória, por considerá-las insuficientes à reparação dos danos patrimoniais sofridos pelos autores, devendo prevalecer os lucros cessantes anteriormente fixados que devem incidir até a efetiva entrega do imóvel, sendo o marco inicial evidentemente a data da decisão que a estabeleceu na origem, sendo mantido os demais termos da sentença nesse capitulo.

De igual modo, restou perficientemente demonstrado no
decisum
que a inviabilidade de incidência de astreinte sobre obrigação de pagar, como é o caso dos lucros cessantes fixados na origem, consoante posicionamento sedimentado por este Egrégio Tribunal em remansosa jurisprudência.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 104-106. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS. MÉRITO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA ESTIPULADA. LIMITE DE 180 DIAS. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA FIXADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FATO DE TERCEIRO COMO CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRATIVAS DA SUA OCORRÊNCIA.
CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA CONTRATUAL PREVISTA PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA 5ª. NÃO-CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. RECENTE JULGADO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1635428/SC). AFASTADA A INCIDENCIA DA CLÁUSULA PENAL E IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES PELA DEMANDADA/APELANTE
. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO- CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ/PA – AP 2019.04574577-33, 209.300, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04-11-2019, Publicado em 06-11-2019). (Grifei).

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste obscuridade, omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022